Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Contadoria Judicial para que, em atenção à decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID 33099191, p. 2), promova a retificação e atualização dos cálculos com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 5-novembro-2019. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator